Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-05.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800345-05.2024.8.14.0008

APELANTE: JOLIELSON DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800345-05.2024.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: JOLIELSON DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DRA. NIKY LAUDA LEAL CARVALHO OAB/PA 27.070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Jolielson de Souza Lima contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que manteve por mais um ano as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima E. D. D. A. R., em razão de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante, alegando inocência e litígio relacionado à venda de imóvel objeto de partilha, requereu, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei Maria da Penha, mesmo na ausência de ação penal em curso; e (ii) estabelecer se a decisão que manteve as medidas protetivas poderia ser proferida sem prévia oitiva da vítima quanto à necessidade de sua continuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza autônoma e caráter satisfativo, podendo ser decretadas independentemente da existência de ação penal, com o objetivo de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

4.

Para a concessão ou manutenção das medidas protetivas é suficiente a existência de indícios da prática de violência doméstica, sendo desnecessária a comprovação cabal do delito, bastando a demonstração da situação de risco enfrentada pela vítima.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando as condutas delituosas ocorrem em ambiente de clandestinidade.

6.

Embora a legislação não fixe prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, sua manutenção é autorizada enquanto persistir a situação de risco, sendo imprescindível, contudo, a oitiva prévia da vítima para eventual revogação das medidas, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.

No caso concreto, não houve alteração fática ou jurídica que justificasse a revogação das medidas protetivas, tampouco manifestação da vítima sobre a necessidade de sua manutenção, razão pela qual se impõe a preservação das medidas já concedidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e podem ser mantidas independentemente da existência de ação penal em curso, desde que presentes indícios de violência e risco à integridade da vítima.

2.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, especialmente diante da clandestinidade que caracteriza a maioria desses crimes.

3.

A revogação das medidas protetivas somente pode ocorrer após prévia oitiva da vítima, salvo comprovada inexistência de risco.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22 e seguintes; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0822197-41.2022.8.14.0401, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/12/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800345-05.2024.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: JOLIELSON DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DRA. NIKY LAUDA LEAL CARVALHO OAB/PA 27.070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo apelante Jolielson de Souza Lima, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que deferiu medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima E. D. D. A. R., em razão de ato caracterizador de violência doméstica.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 26/01/2024, a ofendida requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, alegando ter sido vítima de violência doméstica e familiar, na forma de ameaça, praticada por seu ex-companheiro, ora apelante. O pedido foi analisado e deferido pelo Juízo de origem (Id 19274569), com posterior intimação das partes acerca das medidas estabelecidas.

Posteriormente, por decisão datada de 23/02/2024, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena manteve as medidas protetivas por mais 01 (um) ano em desfavor do apelante e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença que manteve as medidas protetivas. Alega que não cometeu o crime que lhe foi imputado, sustentando que apenas tenta vender o imóvel que foi objeto de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, já homologado e em fase de cumprimento de sentença. Afirma ainda que a ofendida, de forma reiterada, vem criando obstáculos à venda do imóvel, seja afastando potenciais compradores, seja utilizando-se da Lei Maria da Penha para se eximir das obrigações assumidas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 24453200) pelo provimento do recurso, requerendo a anulação da sentença para que seja instaurado o devido procedimento contraditório, a fim de apurar a real necessidade das medidas protetivas decretadas.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 24590518).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Das medidas protetivas

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem natureza autônoma e caráter satisfativo. Isso porque sua concessão não está condicionada à existência de ação penal em curso contra o suposto agressor, uma vez que tais medidas visam à preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Para sua decretação, é suficiente a presença de indícios da prática do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação cabal do delito, bastando a demonstração da necessidade da vítima para o restabelecimento de sua segurança por meio das medidas de urgência.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Cumpre destacar que, embora as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 não possuam prazo de vigência previamente fixado em lei, sua manutenção deve perdurar enquanto houver situação de risco à integridade da vítima. Ademais, é imprescindível que a parte ofendida seja previamente ouvida antes de eventual revogação dessas medidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGIMITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR – INDEFERIDO – INTELIGÊNICA DO ART. 25 DA LEI Nº. 11.340/16 – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – PRECENDENTES DO STJ PELA IMPRESCINDIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICÓLOGIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTEÇA IMPUGNADA – RETORNO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA EXARAR OUTRA DECISÃO, DESTA VEZ COM A OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA.

1. O E. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante de eventual revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida antes do decisum. No julgado do AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade no feito criminal foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima.

2. Registre-se que, no referido julgado da Corte Cidadã, deu-se provimento ao recurso justamente para anular a decisão impugnada, para que "a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência".

3. É bem verdade que "não se pode eternizar medidas cautelares". Todavia, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário. O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

(...)

11. Enfim, conheço da presente apelação para anular a sentença impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822197-41.2022.8.14.0401 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

Dessa forma, a eventual revogação das medidas protetivas de urgência concedidas somente poderá ocorrer mediante a devida comprovação, pelo juízo, de que houve alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram sua concessão.

Não obstante o recorrente tenha apresentado novos documentos aos autos, observa-se que, no caso em análise, não houve manifestação da vítima, tampouco qualquer decisão por parte do Juízo a quo acerca do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025